Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-48.2017.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009062-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL - CNPJ: 03.238.698/0001-76 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE PELO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXPROPRIADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da Federação Matogrossense de Futebol e extinguiu a execução fiscal relativa à cobrança de IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O Município sustentou a inadequação da via eleita, a necessidade de registro imobiliário da desapropriação para afastar a responsabilidade tributária da executada e, subsidiariamente, requereu o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a controvérsia relativa à desapropriação e à definição do sujeito passivo do IPTU pode ser examinada em exceção de pré-executividade; (ii) saber se a ausência de registro da desapropriação impede o afastamento da responsabilidade tributária do expropriado; e (iii) saber se deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria puder ser comprovada por prova pré-constituída. Os atos administrativos de desapropriação e os documentos oficiais apresentados são suficientes para demonstrar a imissão do Município na posse do imóvel, dispensando dilação probatória.

5. O fato gerador do IPTU decorre da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel. A desapropriação constitui forma originária de aquisição da propriedade e a imissão do ente expropriante na posse afasta do particular os poderes inerentes ao domínio.

6. A ausência de registro da desapropriação não mantém a responsabilidade tributária do expropriado quando demonstrada a efetiva imissão do Município na posse do bem. A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade pelo IPTU cessa com a perda da posse pelo antigo proprietário.

7. Os débitos executados referem-se aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, período posterior à imissão do Município na posse do imóvel ocorrida em 2011. A executada não ostentava a condição de contribuinte do imposto.

8. A propositura da execução fiscal contra pessoa que não ostentava a condição de contribuinte justifica a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Inaplicável a fixação por equidade, diante da existência de proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal quando a desapropriação e a imissão na posse do ente público estiverem demonstradas por prova pré-constituída. 2. A imissão do ente expropriante na posse do imóvel afasta a responsabilidade tributária do expropriado pelo IPTU incidente em período posterior, independentemente do registro da desapropriação. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do executado, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo ente exequente que deu causa ao ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 32 e 34; CC, arts. 1.228, 1.245, § 1º, e 1.275, V e p.u.; CPC, art. 85, §§ 3º, I, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.291.828/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.04.2018, DJe 11.04.2018; Súmula 393/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal ajuizada em face da FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e extinguir a execução fiscal concernente ao IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Condenou o município ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Município apelante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, pois a discussão sobre a desapropriação exige dilação probatória — análise de decretos, acordos e delimitação de área —, incompatível com a exceção de pré-executividade.

Afirma que a propriedade imobiliária somente se transfere com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que, ausente tal registro, a apelada permanece como proprietária e sujeito passivo do IPTU.

Pontua que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, não ilidida pela documentação precária apresentada pela parte executada.

Subsidiariamente, requer o afastamento dos honorários com base no princípio da causalidade — o Município agiu conforme os registros cadastrais oficiais — ou, ao menos, sua redução a valor equitativo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade para reconhecer a legitimidade passiva. Subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada defende o desprovimento do recurso, argumentando que a matéria é de direito e devidamente comprovada, que a desapropriação tem efeitos imediatos independentemente de registro, e a cobrança do IPTU pelo próprio ente expropriante configura comportamento contraditório e viola sua própria imunidade constitucional.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à verificação da higidez da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada.

A execução fiscal foi interposta em 24/03/2017 visando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, no valor de R$ 23.787,78 (Id. 371114365).

1. Cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa do executado, admissível para o reconhecimento de matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ.

O Município sustenta, em sede preliminar, que a matéria exigiria dilação probatória, circunstância que tornaria inadmissível a via eleita.

A questão em análise — definição do sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU incidente sobre imóvel desapropriado — é essencialmente jurídica e encontra resposta direta no conjunto documental acostado pela executada: o Decreto Municipal nº 5.043/2011, o termo de acordo extrajudicial para desapropriação amigável e as publicações oficiais pertinentes.

Tais documentos, por serem atos do poder público revestidos de presunção de veracidade, dispensam instrução complementar para a demonstração da ocorrência da desapropriação e da imissão na posse pelo Município.

O argumento de que seria necessária prova pericial para delimitar as áreas objeto da desapropriação não se sustenta.

Os documentos apresentados identificam o imóvel com precisão (matrícula nº 3.783, registrada no Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT e o Decreto nº 6.202/2016), ao excluir da desapropriação apenas a área onde está edificada a sede da Federação (2.811,07 m2), corrobora a conclusão de que a área objeto da desapropriação permaneceu sob posse do Município durante o período correspondente aos débitos executados (exercícios de 2013, 2014 e 2015). A delimitação decorre dos próprios atos administrativos, prescindindo de instrução probatória complementar.

Está, assim, plenamente demonstrado que a matéria é exclusivamente de direito e encontra suporte em prova pré-constituída suficiente.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Do Mérito

2.1. Do fato gerador do IPTU e dos efeitos da desapropriação sobre a responsabilidade tributária

Nos termos do art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, sendo contribuinte do imposto, conforme o art. 34 do mesmo diploma, o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

O Município sustenta que, na ausência de registro da desapropriação na matrícula do imóvel, a responsabilidade tributária permaneceria com a executada, com fundamento no art. 1.245, § 1º, do Código Civil, segundo o qual, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como proprietário.

O argumento não se aplica ao caso.

A regra do art. 1.245 do Código Civil refere-se às hipóteses de alienação voluntária entre particulares. A desapropriação, diferentemente, é forma de aquisição originária da propriedade pelo Município, com efeitos imediatos decorrentes da imissão na posse, independentemente de registro — como se extrai da interpretação sistemática do art. 1.275 do Código Civil, cujo parágrafo único restringe a subordinação ao registro apenas às hipóteses de alienação e renúncia (incisos I e II), sem abarcar a desapropriação, prevista no inciso V.

Além disso, o fato gerador do IPTU não é a propriedade em sentido estritamente formal-registral, mas o exercício concreto dos atributos que a caracterizam: usar, gozar e dispor do bem (art. 1.228 do Código Civil). Com a imissão do ente expropriante na posse, o particular é privado de todos esses atributos, tornando-se juridicamente impossível subsistir a responsabilidade tributária em seu desfavor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade tributária do proprietário cessa no momento da imissão do ente expropriante na posse, independentemente do registro da transferência de propriedade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. FATO GERADOR. CONTINUADO. ANUAL. IMISSÃO NA POSSE. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2
.
A imissão do expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade. 3. O cálculo da proporção de responsabilidade de cada parte deve observar não o momento de vencimento de parcelas do tributo, mas o efetivo exercício da posse por expropriante e expropriando
. 4. Recurso especial provido em parte, para fazer considerar na apuração da proporcionalidade o período em que efetivamente foi exercida a posse por expropriando e expropriante, conforme se apure em execução, vedada a piora da situação da Fazenda ora recorrente.”
(STJ - REsp: 1291828 SP 2011/0153759-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2018)

A ausência de atualização dos registros administrativos pelo próprio ente expropriante não pode servir de fundamento para imputar à executada responsabilidade tributária relativa a período em que já não exercia quaisquer dos poderes inerentes à propriedade ou à posse do imóvel.

Assim, a ausência de registro da desapropriação não impede o reconhecimento da cessação da responsabilidade tributária da executada a partir da imissão do Município na posse do imóvel.

2.2. Da aplicação ao caso concreto

Restou documentalmente demonstrado que o Município de Cuiabá declarou de utilidade pública o imóvel matriculado sob o nº 3.783 por meio do Decreto nº 5.043, de 14 de julho de 2011; que, na mesma data, celebrou termo de acordo extrajudicial para desapropriação amigável; e que se imitiu na posse do bem ainda em 2011.

Os débitos objeto da execução fiscal referem-se aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 — período integralmente posterior à imissão na posse —, quando a Federação Matogrossense de Futebol já não detinha os atributos inerentes à propriedade nem exercia a posse do imóvel (Estádio Eurico Gaspar Dutra).

Registra-se que, em 2016, o Decreto nº 6.202 excluiu da desapropriação a área onde está edificada a sede da Federação (2.811,07 m2). Essa exclusão parcial, contudo, não interfere na situação tributária dos exercícios de 2013 a 2015, período anterior à edição do referido decreto e em que toda a área permanecia sob a posse do Município.

A documentação juntada aos autos evidencia que o imóvel foi objeto de desapropriação e que o Município se imitiu na posse ainda em 2011, circunstância suficiente para afastar a responsabilidade tributária da executada pelos exercícios posteriores.

Exigir a averbação registral como condição exclusiva para a cessação da responsabilidade tributária implicaria desconsiderar a efetiva situação jurídica e possessória do imóvel, em desacordo com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a imissão do ente expropriante na posse é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do antigo proprietário quanto ao IPTU incidente em período posterior.

Dessa forma, a executada não ostentava a condição de contribuinte do IPTU nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, impondo-se a manutenção do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder pelos créditos tributários executados.

2.3. Dos honorários advocatícios

A condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser mantida.

Conforme o princípio da causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários deve recair sobre a parte que deu causa à instauração indevida da demanda. No caso, a execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa que já não ostentava a condição de contribuinte do IPTU relativamente aos exercícios cobrados (2013 a 2015), circunstância demonstrada por atos expropriatórios praticados pelo próprio Município.

Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez, esta é relativa e foi afastada pela documentação apresentada pela executada. Reconhecida sua ilegitimidade passiva, correta a imputação dos ônus sucumbenciais ao ente exequente.

Também não procede o pedido de redução da verba honorária por apreciação equitativa, pois a controvérsia envolve proveito econômico mensurável, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Mantém-se, portanto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026